Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702130-83.2019.8.07.0001 APELANTE: ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA, EDMAR MONTEIRO DA SILVA APELADO: EDMAR MONTEIRO DA SILVA, ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA DECISÃO Nos termos do art. 223 do CPC, defiro o pedido do apelante-embagante, de restituição do prazo (id. 20194266), porque comprovada a justa causa, visto que o seu i. Advogado, único constituído nos autos, está enfermo (id. 20194270). O segundo atestado médico é de 29.09.20, de 4 dias de licença para repouso, portanto, termina em 02.10.20. Assim, restituo ao apelante-embargante o prazo de 5 dias, para cumprir o despacho de id. 19654470, a contar da publicação da presente decisão. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora